Tribunal: TJMT
Processo: 1016912-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA – RESERVA DE BENS DO ESPÓLIO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – OBRIGAÇÃO DO INVENTARIANTE – ARTIGO 618, IV, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Incumbe ao inventariante exibir em cartório, a qualquer tempo, para exame das partes, os documentos relativos ao espólio (artigo 618, IV do CPC).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016912-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - CPF: 411.194.601-15 (ADVOGADO), DELMA MARIA LAGARES - CPF: 346.332.781-34 (AGRAVANTE), ERLIVANETE MARCONCINI - CPF: 327.798.361-72 (AGRAVADO), EDUARDO VITALINO BARBOSA - CPF: 570.658.021-91 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ITAMAR RODRIGUES DE MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO), RUBIA LAGARES MIRANDA - CPF: 631.847.531-15 (AGRAVADO), RADAMES LAGARES RODRIGUES MIRANDA - CPF: 594.514.671-49 (AGRAVADO), JULIANA LAGARES MIRANDA - CPF: 797.321.511-53 (AGRAVADO), MAYRA MARCONCINI DE MIRANDA - CPF: 030.569.841-90 (AGRAVADO), MATEUS MARCONCINE DE MIRANDA - CPF: 066.444.481-43 (AGRAVADO), MAGNUN MARCONCINI MIRANDA - CPF: 021.698.481-50 (AGRAVADO), RUBIA LAGARES MIRANDA - CPF: 631.847.531-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RADAMES LAGARES RODRIGUES MIRANDA - CPF: 594.514.671-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA LAGARES MIRANDA - CPF: 797.321.511-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYRA MARCONCINI DE MIRANDA - CPF: 030.569.841-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS MARCONCINE DE MIRANDA - CPF: 066.444.481-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNUN MARCONCINI MIRANDA - CPF: 021.698.481-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA
–

RESERVA DE BENS DO ESPÓLIO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA
– OBRIGAÇÃO DO INVENTARIANTE – ARTIGO 618,
IV, DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Incumbe ao inve
ntariante exibir em cartório, a qualquer tempo, para exame das partes, os documentos relativos ao espólio (artigo 618, IV do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento d
a
decisão da1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande
(MT)
que, em
Ação de
Inventário
e Partilha
, determinou que a i
nventariante
apresente
nos autos
o Termo de P
artilha consensual e
a
sentença
de
1
o-4-1986 (processo n.
359/1986), em 30 dias,
bem como sobrestou

a
análise do
“
peticionado no id. 133250781 e 153326456, quanto à expedição de ofícios aos inquilinos e eventualmente depósito judicial
”
.

A agravante alega que não discute a exclusão do
imóvel (hotel) da
divisão dos bens
, mas sim

“
a garantia da autoridade da decisão
dessa

C. Sexta Câmara Cível
que, no recurso de agravo de instrumento no 73105/2011, decidiu – com trânsito em julgado operado – que a Agravante deve exercer a administração com a guarda, responsabilidade e gerência de tudo que integra o espólio do inventário
”
.

Aduz que se passaram mais de onze anos d
esde
a prolação do acórdão e até o momento
“
não consegue fazer valer a autoridade da decisão
”
.

Requer
que a agravada deposite os
valores
que vem recebendo da locação ou arrendamento do hotel,
e ressalta que ela nunca prestou conta no I
nventário
nem vem pagando
o IPTU
.

I
ntimada
, a agravada não apresentou c
ontraminuta (ID.

228656683).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra
o
decisum

que determinou
à
inventariante
que em 30 dias anexe nos autos o
Termo de Partilha C
onsensual e
a
sentença
proferida em
1
o-4-
1986
(
processo n.
359/1986
)
,
bem como sobrestou a
análise do
“
peticionado no id. 133250781 e 153326456, quanto à expedição de ofícios aos inquilinos e eventualmente depósito judicial
”
,
assim
proferido:

“No mais, verifica-se que o cerne da questão posta nos autos deste inventário, em resumo, é a alegação de que a inventariante não teria tomado sua cota-parte da dissolução conjugal com o autor da herança lá nos idos de 1986. De outro lado, em que pese alegar a ausência de cópia dos autos que decretou a dissolução, fato é que não resta clara a forma que se procedeu
a
partilha de bens do final, ônus que compete exclusivamente à inventariante, que por sua vez pediu dilação de prazo para obtenção do termo de partilha (documental) e produção de prova testemunhal. No ponto, a controvérsia se fixou exatamente sobre a inexistência de preterição da partilha fixada nos idos de 01/04/1986. O próprio empreendimento (Hotel) foi adquirido em 22/04/1997 (id. 66448384 – p. 39) e na certidão já constava o autor da herança como “desquitado”. Assim, a autora defende a ausência de partilha fixado na separação consensual com sentença em 01/04/1986 gerou o patrimônio do autor da herança, contudo não há qualquer documento que confirme, seguramente, tal preterição.Acresça-se que consta a retirada da
Sra. Delma da sociedade empresária (id. 66448384, p. 47). Dentre outras observações verifica-se que cabe à própria inventariante comprovar que os bens não foram partilhados, contudo não há individualização de quais bens seriam este. Nos autos, há pronúncia do Ministério Público para a juntada do documento (id. 66449305 – p. 01) e decisão para juntada do aludido termo nos ids. 66449305 –
p.
07 que não foi cumprida até o presente momento. Em diversas certidões de imóvel é possível observar que consta a averbação da sentença de separação. A exemplo, ver ids. 66449307 –
p.
01, 06 e 11. Por tais razões, é imprescindível a comprovação do que foi partilhado à época e eventual preterição, para continuidade e regularidade do processo e assim dar cumprimento às decisões anteriores
”
.
(ID.
221349819)
.

A
duz
que não discute a exclusão do imóvel (hotel) da partilha, mas
sim
“
a garantia da autoridade da decisão
dessa

C. Sexta Câmara Cível
que, no recurso de agravo de instrumento no 73105/2011, decidiu – com trânsito em julgado operado – que a Agravante deve exercer a administração com a guarda, responsabilidade e gerência de tudo que integra o espólio do inventário”
.

O
artigo 618
, IV
,
do
CPC
estabelece que

incumbe
ao inventariante exibir em cartório, a qualquer tempo, para exame das partes, os documentos relativos ao espólio
.

A
agravante
requer
que a agravada deposite os
valores
que vem recebendo da locação ou arrendamento do hotel
.
Ressalta que ela nunca prestou conta no I
nventário nem está pagando
o IPTU
.

Ocorre que não foi produzida nenhuma prova de que
referido

bem

integr
e

o espólio
.

Dessa forma,

uma vez que a agravante foi nomeada inventariante
,

tem

a
obrigação
de
apresentar
ess
e
s
e outros
documentos
necessários
ao
andamento
da Ação
.

Nesse s
entido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. INSURGÊNCIA CONTRA PRONUNCIAMENTO QUE FIXOU PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO.
1
. DOS DESPACHOS NÃO CABE RECURSO. NO PONTO EM QUE O PRONUNCIAMENTO IMPUGNADO É DESINVESTIDO DE CONTEÚDO DECISÓRIO, DESCABE A IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE ISNTRUMENTO.
2. É OBRIGAÇÃO DO INVENTARIANTE APRESENTAR EM JUÍZO TODOS OS DOCUMENTOS CONCERNENTES AO ESPÓLIO E NECESSÁRIOS À ULTIMAÇÃO DO PROCESSO, CONFORME DICÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 618, INCISOS III, IV E V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO NÃO CONHECIDO
”
. (TJRS - AI
52058378820228217000, relatora

Desa
.
Vera Lucia
Deboni
,
j
ulgamento
em
16
-1-
2023, Sétima Câmara Cível,
publicação em
16
-1-
2023).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024